Tribunal: STF
Processo: Rcl 16849
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS: INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal e presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, é possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o recomendado pelo quantum da pena, o que não contraria o decidido pelo Supremo Tribunal no habeas corpus n. 116.568-DF.



    2. A reclamação é ação constitucional que objetiva a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (arts. 102, inc. I, alínea l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República), não podendo servir de sucedâneo de recursos ou ações cabíveis e não utilizados pelo Reclamante. Precedentes.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.